Tribunal: STF
Processo: AI 711379
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITU-CIONAL. PRAZO PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 282/STF. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    Questão constitucional não levada ao conhecimento do Tribunal de origem no momento processual oportuno. Aplicação da Súmula 282/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    O Tribunal a quo tratou apenas de matéria infraconstitucional referente ao termo inicial do prazo para o contribuinte pleitear a repetição de indébito de tributo declarado inconstitucional por esta Corte. O exame da alegada ofensa a dispositivos constitucionais dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.